Tribunal: STF
Processo: MS 29553
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL APONTADO NO ITEM 5 DO VOTO. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS TÃO-SOMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO.